Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710344-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre o conhecimento em parte de seu recurso, por supressão de instância, em relação aos seguintes temas: a) atualização da correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais – IPCA/IBGE; b) aplicação de juros de mora na forma do regramento especial para a Fazenda Pública, previsto no Art. 1o-F, da Lei 9.494/97; c) inaplicabilidade dos juros remuneratórios; d) incidência dos juros de mora contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva ou, alternativamente, a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP. Brasília, DF, em 31 de maio de 2021 14:05:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator